Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Livramento condicional. Falta grave. Fuga e prática de crime doloso.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.
2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 - As faltas graves cometidas pelo apenado – fuga e prática de crime doloso (tráfico de drogas) - são incompatíveis com a liberdade antecipada, o que impede a concessão do livramento condicional. Indicam que não teve bom comportamento durante a execução da pena.
4 – Agravo provido.